Tribunal: TJBA
Processo: 8065518-09.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065518-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO QUEIROZ DE MOURA FILHO

Advogado(s): GLEICY KELY SANTOS DE FRANCA MATOS

IMPETRADO: COMANDANTE DO 15º BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PAULO AFONSO/BA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça integral, concedendo apenas a redução de 40% (quarenta por cento) das custas processuais, com base no art. 98, § 5º, do CPC. O agravante, soldado bombeiro militar, sustenta a impossibilidade de arcar com o valor remanescente de R$ 209,06, alegando gastos elevados com tratamento de saúde de sua genitora e despesas pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça em sua integralidade ou se a manutenção do deferimento parcial atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante dos elementos de prova constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver elementos que indiquem capacidade financeira incompatível com o benefício (art. 99, § 2º e § 3º, do CPC e Tema Repetitivo 1178 do STJ ).

4. No caso concreto, o agravante aufere remuneração líquida mensal de R$ 4.111,27, patamar que afasta a presunção de miserabilidade jurídica. O valor das custas reduzidas (R$ 209,06) representa aproximadamente 5% de seus rendimentos líquidos, quantia que não compromete a subsistência básica do recorrente.

5. A existência de gastos vultosos com financiamento de veículo de valor considerável (HB20X) e faculdade particular configura opção pessoal de consumo e investimento patrimonial que, segundo a jurisprudência deste Tribunal, obsta a concessão da isenção total das despesas processuais.

6. A gravidade do estado de saúde da genitora do agravante foi devidamente sopesada pelo Relator na decisão monocrática, justificando a concessão da redução percentual das custas como medida de equilíbrio entre o acesso à justiça e o dever de contribuir para o custeio da máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A per
cepção de renda compatível com o pagamento de custas módicas, aliada à existência de gastos decorrentes de opções de consumo e investimento patrimonial, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça integral e a aplicação da redução percentual prevista no art. 98, § 5º, do CPC."

V. CITAÇÕES

Dispositivos citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, § 5º, 99, §§ 2º e 3º;

Jurisprudência citada:
STJ, Tema 1178; TJBA,
Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8022693-50.2025.8.05.0000, Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Publicado em: 10/09/2025;
Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8009304-95.2025.8.05.0000, Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO, Publicado em: 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065518-09.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Carlos Alberto Queiroz de Moura Filho e como agravados o Comandante do 15º Batalhão do Corpo de Bombeiro Militar de Paulo Afonso/BA e o Estado da Bahia.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça